Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706834-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JEFFERSON SILVA VIDAL DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (id 44096639), que, em demanda de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária (DL 911/69), indeferiu pedido de reconsideração do despacho (id 135208341) que determinou prazo derradeiro para a emenda à inicial e suspendeu o processo até o julgamento definitivo dos REsps. 1.951.662 e 1.951.888. Preliminarmente, afirma a adequação do AGI, conforme CPC 1.037, §§ 9o e 13, I. Sustenta que o caso não se enquadra na análise do REsp paradigma, tendo em vista que o Tema 1.132 debate a validade da notificação que não chegou a ser entregue no endereço do devedor, enquanto nos autos de origem a notificação foi entregue no endereço do devedor, porém assinada por terceira pessoa. Acrescenta que o sobrestamento foi afastado pelo STJ em decisão de maio/22. Alega não ser necessária a emenda, pois é validade da notificação extrajudicial recebida por terceiros, na forma do 2o §2o do Decreto Lei 911/69, bastando seu envio para o endereço fornecido pelo devedor no contrato. Requer a tutela de urgência para recebimento da inicial e determinação para a busca e apreensão do veículo objeto da lide. 2. A decisão agravada não determinou a emenda à inicial, apenas indeferiu o respectivo pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para recurso, cujo termo a quo, quanto à ordem de emenda (id 135208341 – autos principais), é o dia 14/09/22 e, o ad quem, 05/10/22. Não obstante, o agravo foi interposto somente no dia 02/03/23, quando há muito expirado o prazo recursal. Não conheço, portanto, do capítulo do agravo referente à emenda à inicial para a comprovação da mora mediante a entrega da notificação com AR assinado pelo próprio destinatário. No mais, o Juízo nada decidiu sobre a tutela antecipada, limitando-se a determinar a suspensão do processo, o que, em tese, não ensejaria agravo de instrumento, porque a matéria é alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja atenuação, no entanto, é cabível sempre que a solução da matéria em apelação não guarde utilidade, como ocorre no caso de suspensão do processo. Presente o fumus boni juris decorrente da revogação, pelo STJ, da ordem de suspensão proferida nos REsps. 1.951.662 e 1.951.888, revista em 11/05/22 pelo Colegiado ao apreciar questão de ordem proposta pelo Ministro relator, nos seguintes termos: “(...) afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.” O periculum in mora reside na falta de justa causa para o retardo da marcha processual, privando o agravante da análise da liminar, caso superado no Juízo a quo a questão da emenda. 3. Defiro a liminar para suspender a decisão agravada no capítulo aqui conhecido (suspensão do processo). Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessária sua intimação contrarrazões (AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 28 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR